Tribunal: TJSP
Processo: 2120504-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu a produção de prova oral e pericial. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO.